Tribunal: TCU
Processo: 005.749/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão de irregularidade das contas, débito e multa em tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  FNDE, em razão de irregularidades no emprego dos recursos repassados ao município de Sítio Novo/MA durante o exercício de 2011, no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar  Pnate, no montante de R$ 325.457,86, para custear o transporte escolar de alunos da educação básica pública residentes em área rural.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 4474/2019-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao recorrente e demais interessados.